Tribunal: TCU
Processo: 016.118/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Mauro Fragoso Peret Antunes Artes e Cultura - EPP e Mauro Fragoso Peret Antunes, contra o Acórdão 16.506/2021-2a Câmara, relatado pelo Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Mauro Fragoso Peret Antunes Artes e Cultura - Epp (07.143.065/0001-35) e de Mauro Fragoso Peret Antunes (XXX.806.558-XX), em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelos responsáveis contra o Acórdão 16506/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Min. Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os em débito solidário e multa, em razão do não cumprimento do Projeto "Itinerância - Talento e Artes das Comunidades" (Pronac 09-5196), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, à Procuradoria-Geral da República no Estado de São Paulo e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".